Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-10.2022.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000116-10.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDERSON GOMES DE SOUZA - CPF: 013.708.011-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – APENAS PALAVRA DOS POLICIAIS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais, em conformidade com os demais elementos de prova existentes nos autos comprovam a autoria e a materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Sanderson Gomes de Souza,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.
1000116-10.2022.8.11.0010
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Em suas razões recursais, a Defensoria argumenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pois não ficou comprovado que o veículo estava transitando pelas vias públicas, razão pela qual a absolvição é a medida impositiva (Id. 163492824).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 163492827).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 165482685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 1 de março de 2020, por volta das 20h10min, na nua Marajá, S/N, bairro Planalto, em frente ao Posto Planalto, no município de Jaciara, o apelante
Sanderson Gomes De Souza
conduziu o veículo VW Fox, placa OBE-7177, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo consta, na data dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar realizava ronda de patrulhamento pelo Bairro Planalto, neste município, quando observaram o denunciado conduzindo um veículo de forma suspeita, em sentido contramão, momento em que o abordaram.

Ao ser abordado pelos policiais, foi constatada a presença de sinais visíveis de embriaguez, o que foi comprovado através do teste do Etilômetro com resultado igual a 0,81 mg/l, motivo pelo qual este foi preso em flagrante. (...)”
(Id. 163493338).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e, após a instrução processual, condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena de
6 meses de detenção,
no regime inicial
aberto,

substituída por uma restritiva de direitos
, e pena de multa na quantia de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos,

além da suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 meses.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando

a absolvição do apelante por falta de provas, pois “
embora conste nos autos o teste de etilômetro, em sede judicial restou evidenciado que o recorrente estava na conveniência do posto Planalto, quando foi abordado pelos policias, ele mesmo alegou que estava ingerindo bebida alcoólica, mas em nenhum momento veio a trafegar em via pública, seu o veículo estava estacionado no pátio do posto, afirmou ainda que estava acompanhado de amigos que não ingeriram de bebidas alcoólicas.”

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que a materialidade ficou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 163493333), Termos de Depoimento e Interrogatório em sede policial (Id. 163493333, p. 6-13) e comprovante do Teste do Bafômetro (Id. 163493333, p. 5), que apontou que o apelante estava com concentração de 0,81mgL de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido para a condução de veículo automotor (art. 306, § 1º, inciso I, CTB).

Em juízo, o apelante negou
Sanderson Gomes de Souza
negou que estivesse conduzindo o veículo,
in verbis
:

“Juiz: o senhor bebeu e depois conduziu o veículo? Réu: não, eles me pegaram parado numa conveniência no posto planalto, eu não tava em movimentação não. O meu carro tava parado do lado daquela muretinha (...) Juiz: certo, e o senhor estava bebendo lá? Réu: eu tava bebendo lá na conveniência. Juiz: certo, e o senhor foi lá de carona? Réu: não, mas a hora que eu fui era 4h da tarde, fui de carro, comecei a beber lá. Juiz: certo, e o senhor ia voltar como? Réu: eu tava com uns amigos que não bebiam, eles até foram lá conversar com os policiais que me abordaram porque eu tava parado né. Juiz: e por que o senhor não arrolou os seus amigos pra vir aqui dizer isso que você tá falando? Réu: mas eu nem sabia dessa audiência (...) Juiz: mas o policial falou que viu você dirigindo na contramão... Réu: na contramão? Não, eu tava lá estacionado do lado do muro no pátio do posto (...)”
(relatório de mídias, Id. 163492823).

No entanto, a negativa de autoria do acusado ficou isolada nos autos, pois em fase de inquérito, os policiais Marcelino Cezar e
Felipe Rodrigues Costa e Silva,
responsáveis pela prisão em flagrante,

foram uníssonos em afirmar que procederam à abordagem de Sanderson porque visualizaram o veículo sendo conduzido na contramão da via pública, nos seguintes termos:

“(...) Que esta GUPM em rondas pelo bairro planalto na avenida Marajá avistou um veículo de placa OBE-7177 modelo VC FOX de cor branca sentido contra mão, diante disso essa GUPM aproximou e realizou a abordagem, o condtor foi revistado e checado e identificado por nome de Sanderson Gomes de Souza, o condutor apresentava sinais de embriaguez e sonolência, onde foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) resultando em 0,81 mg/L, altíssimo acima do permitido por lei. Diante do fato essa guarnição deu voz de prisão em flagrante ao senhor Sanderson por dirigir sob influência de álcool. E apresentado à autoridade policial para demais providências (...)”
(Id. 163493333 - p. 8).

Em juízo, o Policial Felipe confirmou o relatado em fase policial, veja-se:

“Sim... estávamos patrulhamento por volta das oito horas da noite na Avenida Marajá, quando deparáramos com um veículo Fox vindo na nossa direção na contramão. Aí em fundada suspeita realizamos a abordagem, onde foi revistado o interior do veículo do Sanderson, e foi verificado que o Sanderson apresentava sonolência e sinais de embriaguez. Foi ofertado o etilômetro pra ele e ele fez o teste, deu resultado de 0,81mg/L. Diante desse fato fizemos a sua condução (...)”
(Relatório de mídias, Id. 163492823).

Como se observa, a versão do acusado de que não conduziu o veículo pela via pública sob efeito de álcool, mas sim que estava apenas fazendo uso de bebida alcoólica enquanto o veículo estava estacionado, não encontrou respaldo em nenhum outro documento juntado aos autos, de forma que não merece credibilidade, sendo inviável proceder a sua absolvição.

Pelo contrário, a tese acusatória ficou devidamente comprovada pelos elementos colhidos em fase de inquérito e posteriormente confirmados em juízo pelo policial militar Felipe, de forma que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023